Tribunal: TJBA
Processo: 8006166-03.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006166-03.2025.8.05.0039 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: GILDENILSON DA COSTA LIMA Advogado(s): FERNANDO FERNANDES MARTINS SANTOS FONSECA APELADO: MARIA JOSE JURITI CARVALHO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL CUMULADA COM PARTILHA DE BENS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DA IDENTIDADE DO IMÓVEL. DIVERGÊNCIA DE NOMENCLATURA DE LOGRADOURO. DÚVIDA ADMINISTRATIVA SANÁVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. PRINCÍPIO DA VERDADE REAL E DEVER DE COOPERAÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que, em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, julgou improcedente o pedido de partilha de imóvel sob o fundamento de que o endereço indicado na petição inicial ("Primeira Travessa Praia do Sul") divergia daquele constante no contrato de compra e venda ("Rua Guarapari"). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em saber: a) se o julgamento antecipado da lide, com a improcedência do pedido por insuficiência de prova, configurou cerceamento de defesa diante da existência de indícios de que a divergência de logradouros seria meramente formal e passível de esclarecimento por diligência oficial; b) se o magistrado, diante da dúvida sobre a identidade do objeto da partilha em ações de família, deve exercer seus poderes instrutórios para a busca da verdade real antes de extinguir o direito da parte. III. RAZÕES DE DECIDIR Nas ações de estado e família, o formalismo processual deve ser mitigado pelo princípio da verdade real, impondo-se ao magistrado uma postura ativa na condução da prova (art. 370 do CPC). O dever de cooperação (art. 6º do CPC) exige que o juízo promova o saneamento de dúvidas administrativas, como a nomenclatura de logradouros, por meio de diligências simples (expedição de ofício ao Município ou constatação por oficial de justiça), antes de proferir julgamento de improcedência por falta de prova. Existindo nos autos contrato de aquisição onerosa durante o período incontroverso da união estável e conta de consumo recente com endereço correlato, o julgamento antecipado sem a elucidação da identidade do bem caracteriza cerceamento de defesa e error in procedendo. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8006166-03.2025.8.05.0039, em que figuram como apelante GILDENILSON DA COSTA LIMA e como apelada MARIA JOSE JURITI CARVALHO. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto da relatora. Salvador, . 3